Tribunal: TJDFT
Processo: 0702283-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Vistos, etc... Considerando que não consta pedido liminar, intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de março de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator